Tribunal: TJDFT
Processo: 0704109-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704109-15.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: A. V. B. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARTA LOPES BRAZ DA SILVA D E C I S Ã O Ao compulsar os autos de origem (processo n. 0709844-13.2018.8.07.0007), observa-se que houve comunicação de substabelecimento, sem reserva de poderes, pelo advogado da parte agravada, ainda no dia 8/12/2020, ocasião em foi requerido serem as comunicações dos atos processuais realizadas tão somente em nome do advogado João Marcos Fonseca de Melo (ID 79203434 dos autos de origem). Por sua vez, a decisão proferida neste âmbito recursal, com determinação de intimação da parte agravada para apresentação de reposta ao agravo de instrumento (ID 23216155), foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico no dia 12/2/2021, conforme certidão de ID 23300333, ainda em nome do advogado anteriormente constituído. Assim, a teor do disposto no art. 272, § 2o, do CPC, defiro o pedido constante da petição de ID 23771922, relativo à republicação da referida decisão, com devolução do prazo para manifestação da parte agravada. Promova-se a atualização dos dados relativos à representação processual da parte agravada e intime-a novamente para apresentação das contrarrazões, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora